Tribunal: TCU
Processo: 017.726/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10666/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Cleiton Messias Magri; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Adriana Messias da Silva, Elissandro Flor da Silva, Evanilson Celestino Gobira, Jarbson Ramos Duran, Marcos Souza Bandeira, Marinez Alves Dornela Klaus Dutra, Renato Moura Lazzarotti, Sara Oliveira da Silva e Tainara Lorenzon Silveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.726/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Messias da Silva (XXX.901.042-XX); Cleiton Messias Magri (XXX.864.732-XX); Elissandro Flor da Silva (XXX.584.012-XX); Evanilson Celestino Gobira (XXX.623.192-XX); Jarbson Ramos Duran (XXX.956.722-XX); Marcos Souza Bandeira (XXX.322.502-XX); Marinez Alves Dornela Klaus Dutra (XXX.588.852-XX); Renato Moura Lazzarotti (XXX.900.052-XX); Sara Oliveira da Silva (XXX.079.512-XX); Tainara Lorenzon Silveira (XXX.782.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.